Tribunal: TJES
Processo: 0018984-41.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018984-41.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. RESSARCIMENTO DEVIDO PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Alessandro Ross em ação acidentária e deixou de condenar o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, com fundamento no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. O INSS postula o ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, dos valores antecipados a título de honorários periciais durante a instrução da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pelo custeio definitivo dos honorários periciais antecipados pelo INSS em ação acidentária julgada improcedente, quando a parte autora é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.044, consolidou entendimento de que, nas ações acidentárias, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado nos casos em que a parte autora sucumbe e é beneficiária da isenção legal de custas e honorários.

A interpretação conferida ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93 é de que a norma trata da antecipação dos honorários periciais pela autarquia, e não de seu custeio definitivo, o qual, nos moldes do entendimento jurisprudencial atual, recai sobre o Estado.

O dever constitucional do Estado de garantir o acesso à justiça aos hipossuficientes, conforme preconizado no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, implica também na assunção de encargos processuais indispensáveis à efetivação da tutela jurisdicional, como os honorários periciais.

O Estado do Espírito Santo, embora intimado, permaneceu inerte, não se desincumbindo de afastar sua responsabilidade, o que reforça a aplicação da tese vinculante do STJ.

Não se aplicam honorários recursais, uma vez que a insurgência é exclusivamente do ente público requerente, e não há sucumbência recíproca ou complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado deve ressarcir os honorários periciais antecipados pelo INSS em ações acidentárias julgadas improcedentes, quando a parte autora for beneficiária da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, conforme tese fixada no Tema 1.044 do STJ.

A responsabilidade pelo custeio definitivo da perícia médica em tais ações decorre do dever estatal de assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A ausência de manifestação do Estado em juízo não afasta sua obrigação de arcar com os encargos processuais reconhecidos como seus por jurisprudência vinculativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei nº 8.620/93, art. 8º, § 2º; CPC/2015, arts. 98 a 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021 (Tema 1.044); TJES, Ap. Cív. 024180253569, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 17/05/2022; TJES, Ap. Cív. 024170154272, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17/05/2022; TJES, Ap. Cív. 024170039143, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12/04/2022; TJES, Ap. Cív. 024180146730, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0018984-41.2016.8.08.0012

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

ALESSANDRO ROSS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença que julgou improcedente pleito exordial de
ALESSANDRO ROSS

manejado em
Ação Acidentária
,
deixando de condená-l
o
ao pagamento dos ônus sucumbenciais
em razão do disposto
no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91.

Em seu apelo o INSS postula ver o Estado do Espírito Santo condenado ao ressarcimento do valor adiantado para efeito de realização de perícia médica judicial.

Contrarrazões apresentadas por
ALESSANDRO ROSS.

Instado o
Estado do Espírito Santo
não apresentou
manifestação
.

Pois bem. De
pronto,
verifico que a
pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado
direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, é responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.

Com relação a este tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(Tema 1.044).

A
liás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nes
ta
mesm
a

linha
:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Há de ser destacado que o
art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993,
trata da
antecipação dos honorários periciais
e não de seu custeio, o que sig
ni
fica dizer que, julgada improcedente a demanda,
não
cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

Por fim,
“
Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Desta feita,
especialmente em razão
da jurisprudência
vinculativa
do
C.
STJ sobre o tema,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao recurso, para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS do
s
valor
es
por ele adiantado
s
nos autos a título de honorários periciais.

Honorários recursais incabíveis.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)